Tribunal: STF
Processo: Rcl 62074
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Eloi Bonamigo contra decisão proferida pela Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, para garantir a observância da tese fixada no Tema 1.170/RG pelo Supremo Tribunal Federal.



    Alega o reclamante:



    “Em 12/12/2016 foram apresentados cálculos para cumprimento de sentença, entretanto, considerando que o Tema 810 ainda não havia transitado em julgado, houve aplicação da TR como índice de correção monetária. 



    Ocorre que, com o julgamento definitivo do Tema 810 e diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, o qual não houve modulação de efeitos, o Reclamante pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado pelo Excelso Pretório. 



    Pois bem, em decisão interlocutória o Juízo originário da 1ª Vara Federal de Caxias do Sul indeferiu o pedido de execução complementar, momento em que o Autor impetrou Mandado de Segurança (Processo nº 5006486-35.2022.4.04.7100/RS), o qual teve sua segurança denegada sob o entendimento de que tal processo estava acobertado pelo instituto da coisa julgada. 



    Em face de tal decisão, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário demonstrando que a decisão da r. Turma Recursal é contrária ao entendimento adotado pelo Emérito STF, vez que ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810, pelo fundamento de que a questão em debate, índice de correção monetária, encontra-se acobertada pela coisa julgada, caracteriza manifesta afronta ao decidido no julgamento da RE 870.947, o qual não teve modulação de efeitos. 



    Porém, o Recurso Extraordinário interposto não foi admitido, momento em que o Reclamante apresentou Agravo Interno contra a decisão denegatória, sendo negado seu seguimento, pelo mesmo motivo das razões recursais, quais sejam, que estas estariam dissociadas das razões que fundamentaram o indeferimento mandamus. 



    Desta forma, diante da decisão denegatória do Recurso Extraordinário e da negativa de seguimento do Agravo Interno interposto com base no art. 1021 (Evento 73), e posteriormente da interposição do Agravo com base no art. 1042 do CPC/2015, tem-se uma decisão irrecorrível. 



    Portanto, esgotadas todas as formas recursais, ordinárias e extraordinárias, não resta outra alternativa processual ao Reclamante senão se socorrer da via da Reclamação, vez que o acórdão recorrido, ao manter os critérios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/9, para fins de atualização dos valores, visivelmente confronta com o decidido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que por maioria de votos, decretou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E, sem modulação de efeitos. ” (doc. eletrônico 1, pp. 4-5; grifei)



    Ao final, requer:



    “[...]



    e. No mérito, a procedência do pedido constante na presente Reclamação para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul e da Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos a Turma para que adeque a decisão ao entendimento proferido ao RE 870.947, in casu, Tema 810; [...]” (doc. eletrônico, pp. 12-13)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, portanto, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não merece prosperar, pois a decisão reclamada, proferida no mandado de segurança impetrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, transitou em julgado.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, e ainda, atual jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



    Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho.3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado d matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl 53.627 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/4/2023) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, §3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 



    II–Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 



    III– Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.236ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Neste caso, após consulta aos autos e ao site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verifico que a presente reclamação, proposta em 4/9/2023, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Com efeito, observo que, após a interposição de recurso extraordinário, o Presidente da Turma Recursal negou seguimento ao recurso (doc. eletrônico 3, pp. 112-113). Contra essa decisão, houve agravo interno, que não foi acolhido (doc. eletrônico 3, pp. 161-166). Houve a oposição de embargos de declaração, também não acolhidos (doc. eletrônico 3, pp. 199 a 204).



    Assim, havia se esgotado as instâncias ordinárias. Por esse motivo, os autos tiveram a baixa definitiva em 19/7/2023 (site do TRF4).



    Todavia, contra a decisão colegiada da Turma Recursal, proferida no agravo interno, o reclamante apresentou novo agravo interno.



    É o que consta na decisão da Turma Recursal, a respeito do segundo agravo interno:



    “Vistos etc.



    Retornaram os autos  para análise do ‘agravo interno’ interposto pela parte autora, pela segunda vez, agora  contra  decisão deste Colegiado  que negou provimento ao primeiro agravo interno interposto, mantendo a decisão  proferida pela Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto (evento 30, RECEXTRA1 ).



    De início, cabe transcrever o art. 42 do Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais da 4ª Região (Resolução n. 33, de 08 de maio de 2018), o qual dispõe sobre o Recurso Extraordinário:



    Art. 42. Interposto o recurso extraordinário, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de despacho. 



    § 1º Apresentadas ou não as contrarrazões, os autos serão encaminhados ao órgão responsável pelo juízo preliminar de admissibilidade do recurso, nos termos dos artigos 12 e 48 desta resolução, respeitadas as normas processuais pertinentes. 



    § 2º Inadmitido o recurso extraordinário, a parte poderá interpor agravo nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da decisão, intimando-se o agravado, de imediato e independentemente de despacho, para oferecer resposta em igual prazo.  



    § 3º O agravo interposto contra decisão exarada com fundamento nos artigos 1.030, § 2º, 1.035, § 7º, 1.036, § 3º, do Código de Processo Civil será julgado pela Turma Recursal ou pela Turma Regional de Uniformização, conforme o órgão responsável pelo juízo preliminar de admissibilidade, nos termos dos artigos 12 e 48 desta resolução, mediante decisão irrecorrível; nos demais casos, o agravo será dirigido ao Supremo Tribunal Federal, respeitadas as regras processuais pertinentes.  



    Esta Turma Recursal, julgou, na sessão virtual de 15/03/20023 a 22/03/2023, mediante decisão irrecorrível, o agravo interposto pela parte autora, a qual manteve a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto, negando provimento ao agravo (evento 45, AGRAVO1).  Logo, não há como interpor novamente recurso agravo interno  (evento 95, AGR_DEC_DEN_REXT1).



    Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa dos autos.” (site do TRF4, grifei)



    Na base empírica da decisão reclamada, percebe-se que o reclamante, por duas vezes, interpôs recurso de agravo interno. Assim, houve a interposição de recurso manifestamente inadmissível, pois o primeiro recurso de agravo interno já havia sido analisado pelo colegiado da Turma Recursal.



    Noto que a interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe o prazo para o trânsito em julgado. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF não foi objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Trata-se, portanto, de inovação em sede de agravo regimental, o que é inadmissível, segundo nossa jurisprudência. Nesse sentido: Rcl 49.789 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2022 e Rcl 47.730 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/2/2022. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 e AR 2.788-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/10/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (Rcl 57.457 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2023, grifei)



    “RECLAMAÇÃO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 988, § 5º, I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A interposição de recurso manifestamente incabível não obsta o trânsito em julgado do feito. 2. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 3. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61.465 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023; grifei)



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tempestividade do recurso extraordinário. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O recurso extraordinário é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, e no art. 798 do CPP. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível, como ocorreu nos presentes autos, configura erro grosseiro, não interrompendo nem suspendendo o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.464.524 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8/1/2024)



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso, ação rescisória ou da medida processual eventualmente cabível. 



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutelada efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator